Tribunal: STF
Processo: Rcl 68673
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCENDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16/DF E RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993, que não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 



    II – No caso em análise, assim, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal firmados no Tema 246 RG e na ADC 16/DF.



    III – Agravo regimental desprovido.